Tribunal: TJMT
Processo: 1002090-82.2017.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002090-82.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARCIO JOSE AUGUSTO MORGADO - CPF: 834.557.601-04 (APELADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS
– INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TEORIA FINALISTA – ART. 14, CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INADIMISSIBILIDADE DA JUNTADA DE PROVA DE FATO OBSTATIVO DO DIREITO DA AUTORA EM GRAU RECURSAL – PRECLUSÃO – RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇO ­ NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A responsabilidade do fornecedor de serviços independe da existência da culpa e abrange a reparação dos danos ocasionados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços (artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor). 2.
“Consoante a jurisprudência e o uníssono escólio doutrinário, para a preservação da própria garantia do contraditório e da ampla defesa das partes, em se tratando de elementos de convicção não secundários, ligados aos fatos centrais da lide e voltados a fazer-lhes prova imediata que diga respeito diretamente ao objeto do pedido, deve o interessado colacionar aos autos os documentos na primeira oportunidade” (STJ - 4ª Turma- REsp 1424936/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 07/11/2017, DJe 18/12/2017). 3.
Comprovado que o fato ocorrido atingiu a honra do consumidor ultrapassando assim, a linha do mero aborrecimento, a indenização por dano moral é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto ENERGISA S.A e Recurso Adesivo interposto por MÁRCIO JOSÉ AUGUSTO MORGADO contra a sentença proferida pela MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais”
(Proc. nº
1002090-82.2017.8.11.0002
) ajuizada por Márcio José Augusto contra a Concessionária, julgou o pedido procedente em parte para
“declarar a inexistência da obrigação de pagar o débito no valor de R$ 2.775,27 (dois mil setecentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos); determinar que a requerida proceda à cobrança e remissão da referida fatura sem a cobrança do valor decorrente da recuperação de consumo, de forma a permitir o correto adimplemento pela parte autora no prazo de 30 dias e condenar a requerida a pagar a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) corrigidos monetariamente a sentença e acrescido de juros legais desde a citação;

confirmar a liminar deferida”.
Condenou ainda o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Afirma o requerido que
“na inspeção realizada no dia 11/11/2016 foi possível verificar que o medidor da parte autora estava PONTE ENTRE FASES DO BORNER o que por si só já se verifica manipulação por ação humana, verifica-se ainda que o TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO foi enviado para o seu endereço, bem como enviada carta de agendamento para avaliação técnica (...)”
(sic cf. Id. 109732963 – Pág. 3)

A concessionária afirma que “
executou todos os procedimentos elencados pela Aneel para a faturação de consumo por irregularidade e, em decorrência emitiu a fatura com consumo total de R$ 2.772,27 (dois mil setecentos e setenta e dois reais e vinte e sete centavos), discriminando o valor na carta enviada ao autor”
.

Sustenta que a parte autora, foi devidamente notificado acerca do procedimento, e consequentemente dos valores a serem ressarcidos, bem como da possibilidade de interpor recurso junto à concessionária e ao órgão regulador, sendo assim, foi devidamente assegurado ao consumidor o direito do contraditório e da ampla defesa, logo, considera “
inconcebível a afirmação de que a ré não deu ao autor a oportunidade de defesa, ou que o ato da ré foi abusivo, pois lhe fora dado o direito de recorrer administrativamente, uma vez que ao discordar da cobrança a parte pode apresentar fatos que a afastem, como por exemplo, o mérito”.

Alega não haver motivos para condenação em indenização por danos morais, visto que, não houve prática de qualquer ato ilícito por parte da requerida e ainda que
“os fatos e provas apresentados são suficientes para demonstrar a legalidade da suspensão dos serviços na unidade consumidora da reclamante, dada a manifesta inadimplência da mesma”

Prequestiona a matéria e p
ede o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos lançados na exordial, ou, que a condenação seja, ao menos, mitigada.

Nas contrarrazões, o autor/apelado combate as razões do recurso adversário e pede a condenação da apelante em honorários de sucumbências a serem fixados no percentual de 20%. (cf. Ids. n. 109732968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais”
contra a ENERGISA, pretendendo a declaração de inexistência do débito de R$ 2.775,27 com vencimento em fevereiro/2017, referente à recuperação de consumo de energia da UC da autora/apelada (nº 6/887060-2) do período compreendido entre outubro/2017 a julho/2018, alegando que não foi previamente intimado para participar do procedimento de aferição ou constatação da irregularidade no medidor, de modo que, em razão da acusação de adulteração no medidor, bem como da cobrança indevida do valor “unilateralmente” apresentado pela apelante e da suspensão da energia elétrica, pleiteou também a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais.

Inicialmente, cabe registrar que, o caso em análise, se configura como relação de consumo, em que a prestação de serviço está vinculada às normas cogentes do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece as hipóteses em que o fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar em decorrência dos defeitos dos serviços que presta, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 8.078/90.

A ré ENERGISA objetou dizendo que os procedimentos por ela adotados à constatação da irregularidade e ao faturamento da cobrança questionada foram regulares, eis que submetidos às disposições da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Alegou, sem apresentar qualquer documento, nem mesmo o T.O.I. 9termo de Ocorrência de Inspeção, foi colacionado, e somente agora, em sede recursal, a apelante traz pela primeira vez, documentos já existentes ao tempo da contestação, aliás se foram elaborados à época da inspeção, já existiam antes mesmo do autor ajuizar a presente demanda.

Assim, embora afirme que fez prova inequívoca da regularidade da cobrança da parte autora, a ré/apelante nada trouxe de substancial aos autos, que permitisse a formação de um juízo seguro quanto à validade da inspeção técnica supostamente realizada na Unidade Consumidora do autor/apelado, e, por conseguinte do débito cobrado.

O T.O.I (Termo de Ocorrência de Irregularidade) apresentado somente agora, em grau recursal, caracteriza clara violação ao art. 434 do CPC, pois se trata de documento que poderia e deveria ter vindo aos autos em sede de contestação ou, no mais tarda, durante a fase de instrução probatória, que, aliás, foi expressamente dispensada pela ré quando teve oportunidade de se manifestar sobre o interesse na produção de outras provas, não sendo realizada naquele momento qualquer ressalva sobre a dificuldade em achar e organizar o documento.

Só seria admissível a sua apresentação tardia caso se tratasse de prova que a parte não tinha acesso em momento anterior (CPC, art. 435) ou, no máximo, se ele fosse meramente complementar, um elemento de convicção secundário, jamais como prova essencial do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, como é o caso dos autos.

Nas palavras do eg. STJ, “
consoante a jurisprudência e o uníssono escólio doutrinário, para a preservação da própria garantia do contraditório e da ampla defesa das partes, em se tratando de elementos de convicção não secundários, ligados aos fatos centrais da lide e voltados a fazer-lhes prova imediata que diga respeito diretamente ao objeto do pedido, deve o interessado colacionar aos autos os documentos na primeira oportunidade
” (STJ – Resp

1424936/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em

07/11/2017, DJe 18/12/2017).

Por ser assim, precluso o direito da ré/apelante de acostar aos autos o documento que acompanha o recurso, e, como não veio aos autos outro elemento de prova que corroborasse as telas sistêmicas, inexistindo menor indício que ligue a contratação do serviço à autora, a única conclusão é pela ausência da prova da contratação

No que tange à suspensão do fornecimento de energia elétrica, é sabido que, a licitude do corte no fornecimento de energia elétrica se refere ao período de normalidade contratual, ou seja, as faturas mensais, sendo certo que, em relação aos débitos pretéritos a empresa possui outros meios legítimos de cobrança.

A jurisprudência da Corte Superior de Justiça é nesse sentido, senão vejamos:

EMENTA.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.

PROCESSUAL

CIVIL

E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO POR DÍVIDA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE.

ACÓRDÃO

RECORRIDO

EM

CONFORMIDADE

COM

A JURISPRUDÊNCIA

DO STJ: AGRG NO ARESP 276.453/ES, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 8.9.2014 E AGRG NO ARESP 412.849/RJ, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 10.12.2013. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS

MORAIS

CARACTERIZADOS.

INCIDÊNCIA

DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.

Não há como acolher a alegada violação do art. 535 do CPC pois a lide

foi

resolvida com a devida fundamentação, ainda que sob ótica diversa

daquela

almejada

pelo

ora

Recorrente. Todas as questões postas

em

debate

foram

efetivamente

decididas, não tendo havido vício algum que justificasse o alegado vício.

2.

Discute-se

a

possibilidade

de

condenação

em

danos

morais, decorrente do corte de energia elétrica no caso de inadimplemento de faturas.

A

jurisprudência

desta Corte, entende que a exigência de débito

pretérito referente ao fornecimento de energia não viabiliza por si só a suspensão do serviço; o corte pressupõe o inadimplemento de

dívida

atual,

relativa

ao

mês

do

consumo, sendo inviável a suspensão

do abastecimento em razão de débitos antigos e essa foi a razão do julgamento do Tribunal Local.

3.

Quanto

à

configuração

dos danos morais, a Corte de origem bem destacou

que

o

fornecimento

é

devido

até que cesse a discussão judicial,

em

razão

de ser um serviço essencial, configurando dano moral quando da suspensão (fls. 590).

4.

Assim,

pelo

contexto

do

Acórdão

recorrido,

verifica-se

a ilegalidade do corte de energia elétrica da parte Autora, pois mesmo que

estivesse

inadimplente,

a

concessionária

não cumpriu com as determinações

previstas

na Resolução ANEEL 456/2000 e 22 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

5. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, apesar de legalmente autorizada, deve ser

cercada

de

procedimento

formal

rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal.

6. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1390384/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 04/04/2016)

“EMENTA
. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE NO FORNECIMENTO. DÉBITO ANTIGO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. O fornecimento de energia elétrica não pode ser interrompido por conta de débitos pretéritos, mesmo que constatada fraude na medição. Ressalva do entendimento pessoal do relator. Recurso especial provido”. (STJ, REsp 1222882/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 04/02/2014)

De igual modo, colaciono a jurisprudência desta Corte:

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – FRAUDE COMPROVADA MEDIANTE LAUDO PERICIAL – SUBSTITUIÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR – CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DEVIDA – INADIMPLÊNCIA QUE DEU ORIGEM À SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO PRETÉRITO – INADIMPLÊNCIA ATUAL NÃO CONFIGURADA – ABSTENÇÃO DE CORTE QUE SE IMPÕE – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser reconhecida a fraude, realizada em relógio medidor de consumo de energia elétrica, comprovada mediante laudo pericial expedido por laboratório reconhecido pelo INMETRO, dotado de fé pública. Sendo o consumidor notificado acerca de processo administrativo, não há que se falar em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

O corte de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, pelo que deve a concessionária utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, uma vez que não se admite qualquer tipo de constrangimento ou ameaça ao consumidor, sob pena de ofensa ao art. 42 do CDC. Precedentes do STJ.

Provado que a empresa fornecedora de energia procedeu à interrupção indevida do serviço, correta é a imposição de indenização por dano moral, que decorre do próprio ato de suspender indevidamente o serviço essencial, ou seja, prescinde da prova do efetivo prejuízo sofrido em virtude do evento danoso.

A indenização por dano moral deve ser fixada levando-se em consideração o caráter compensatório para a vítima, punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade, bem como as condições econômicas das partes. (TJMT, Ap 66558/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/07/2016, Publicado no DJE 28/07/2016)

Com efeito, apenas na hipótese de prova irrefutável da irregularidade no medidor de energia, mediante perícia técnica, evidenciando que não houve a correta aferição do consumo, considerar-se-ia legítima a cobrança da fatura emitida, o que não caso, não ocorreu.

Nesse prisma, verifica-se de fato, a ocorrência do dano moral, tendo em vista que, o corte no fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora de responsabilidade da Apelante se deu em razão do débito apurado pela concessionária e que não diz respeito a faturas atuais.

O dano moral, no caso, é puro, prescinde de produção de provas, uma vez que a suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica constitui, por si só, fato ensejador de indenização.

Em conclusão,
a inobservância aos procedimentos insculpidos no art. 129, I, da Resolução nº 414/2010 violou o direito do consumidor ao contraditório e a ampla defesa. Logo
, tenho que, não há reparo a ser feito na conclusão sentencial.

Nesse sentido:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - SUSPENSÃO DO SERVIÇO - PARCELA PAGA - DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §2º, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO. A irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser demonstrada por meio de prova produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. A suspensão do serviço com base em cobrança de parcela já paga é indevida e gera dano moral que deve ser reparado. O quantum indenizatório deve levar em conta o caráter sancionatório e compensatório, o potencial econômico das partes e a extensão do dano. Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (§11 do art. 85 do CPC) ”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - RAC 85835/2017, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 23/08/Há décadas a jurisprudência nacional reedita o entendimento de que a cobrança de faturas eventuais apuradas unilateralmente pela Concessionária de serviço público é ilegal, mas, mesmo assim, indiferente aos pronunciamentos jurisdicionais, a CEMAT (e, agora, a ENERGISA) continuou ano após ano a emitir as “faturas eventuais” com base em análises unilaterais, sem qualquer participação do consumidor, chegando regularmente ao poder judiciário inúmeras ações declaratórias/indenizatórias em decorrência dessas cobranças.2017).

Sobre o tema, o STJ já se manifestou no sentido de que “
não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
” (STJ – 2ª Turma - AgInt no AREsp 999346/PE – Rel. Ministro OG

FERNANDES – Julg. em 25/04/2017 - DJe 03/05/2017).

Confira-se outro precedente da Corte Superior:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. (...) 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

Havendo constatação de irregularidades, a ENERGISA deve cobrar o consumidor a respectiva diferença, mas desde que adote o procedimento adequado, demonstrando de forma clara e acessível a metodologia utilizada para o cálculo da recuperação do consumo, obviamente com a participação do consumidor na formação e apuração do valor e desde que seja previamente cientificado de todo o procedimento.

Frente à ausência de prova de regularidade do procedimento que gerou a fatura questionada, compete, então, o reconhecimento da invalidade da recuperação de consumo objeto da lide e de inexistência do débito.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2%.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022